Tribunal: STF
Processo: ARE 1423844
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n° 1.060/50, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos. Contudo, como o pedido não foi analisado e rejeitado em primeiro grau, concedo os benefícios à agravante apenas para processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA - PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA ASSOCIAÇÃO AGRAVANTE COMO ‘AMICUS CURIAE’ - INADMISSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO À LUZ DO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828 DO DISTRITO FEDERAL -IMPERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I- Considerando que o pedido voltado à habilitação da associação agravante na condição de ‘amicus curiae’ não foi apreciado em Primeira Instância, de rigor o não conhecimento do pleito, mormente por ter sido apenas determinado que o Ministério Público se manifestasse a respeito do tema; 



    II- Em relação ao pedido de suspensão do feito, impõe-se seu indeferimento porque a hipótese não se coaduna com as questões que ensejaram a decisão monocrática oriunda da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 do Distrito Federal, não se tratando este caso de desocupação de pessoas em situação vulnerável e nem de natureza coletiva, estando adstrita, por ora, ao imóvel do executado, que sequer é morador do local”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante nº 10.



    Afirma o recorrente que o que se busca decidir no presente recurso é definir “se prova unilateralmente produzida por ente público tem valor absoluto, sem qualquer suspeição e se o Poder Judiciário poderia negar fé pública a ato notarial colidente com a fé pública estatal – controvérsia a ser sanada em nível constitucional - o que deve ser analisado sob a perspectiva da ponderação entre princípios”. 



    Alega, também, que o acórdão impugnado não observou a decisão desta Suprema Corte na ADPF nº 828 e requer que seja determinada a suspensão da determinação judicial de desocupação do imóvel.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), quanto às alegadas violações ao artigo 5º, incisos LIV e LV, e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição. 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No que se refere ao artigo 97 da da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    ‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    Quanto à alegação de descumprimento da decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF nº 828, o acordão recorrido consignou:



    “Ademais, quanto ao pedido de suspensão do feito, impõe-se seu indeferimento porque a hipótese não se coaduna com as questões que ensejaram a decisão monocrática oriunda da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 do Distrito Federal. 



    Tal como bem anotado na decisão de fls. 113/117, a Medida Cautelar na ADPF teve como objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, ensejando o pleito voltado à suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da Covid-19, tendo sido deferida parcialmente a tutela para:



    (...)



    Ora, considerando tal mandamento e não se tratando este caso de desocupação de pessoas em situação vulnerável e nem de natureza coletiva, estando adstrita, por ora, ao imóvel do executado, que sequer é morador do local, aparecendo apenas esporadicamente, como consta da certidão de fls. 106/107, de rigor o indeferimento do pedido voltado à suspensão do feito, tal como proposto pela douta Procuradoria de Justiça (fls. 121/131), devendo ser mantida a autorização para que a Sra. Oficial de Justiça cumpra a ordem mandamental, se necessário, o uso de força policial” (grifo nosso).



    Na ADPF nº 828 o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar, que foi posteriormente referendada pelo Plenário desta Corte, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Transcrevo, em parte, a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese 



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. (…) 



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: 



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: 



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; 



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; 



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e 



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe de 7/6/2021)



    Conforme consignado no acórdão impugnado, a situação exposta nos presentes autos não se enquadra no precedente citado, visto que a ordem judicial de desocupação não recaiu sobre pessoa em situação de vulnerabilidade e nem se deu em ação de natureza coletiva, “estando adstrita, por ora, ao imóvel do executado, que sequer é morador do local, aparecendo apenas esporadicamente, como consta da certidão de fls. 106/107”.



    Ademais, rever o que decidido pelo Tribunal de origem demandaria análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente